Tribunal: CARF
Processo: 15922.000606/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000606/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.092 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
GERALDO JOSE MARIANO DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Os recibos médicos não tem valor absoluto, sendo lícita a exigência da
comprovação do efetivo pagamento pela Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 23/09/08, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 7.255,87 a título de IRPF suplementar, exercício 2004,
ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da
dedução indevida de despesas médicas, em que foi glosado o valor de R$26.385,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
parcial, alegando em síntese, que seja restabelecida a dedução a título de despesas médicas e a
correção do débito fiscal reclamado, por possuir todos os documentos, recibos e comprovantes
das despesas deduzidas.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i)
recibo no valor de R$ 1.200,00, emitido por Celso Luis Buzzo, cirurgião
plástico, referente à cirurgia especializada (fl.08);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000606/2008-86
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000606/2008-86

(ii)
recibo no valor de R$ 2.350,00, emitido por Vilma, cirurgiã plástica,
referente à cirurgia especializada (fl.10);
(iii)
recibo no valor de R$ 675,00, emitido por Centro de Oncologia Jundiaí,
referente à sessão de quimioterapia (fl.12);
(iv)
recibo no valor de R$ 70,00, emitido por José Garcia Braga,
oftalmologista, referente à consulta médica (fl.14);
(v)
recibos no valor de R$ 780,00, emitidos por Sofia Giarolla, ortodontista,
referentes à tratamentos ortodônticos (fl.16);
(vi)
recibos no valor de R$ 6.000,00, emitidos por Mônica Becker, referentes a
sessões de terapia de casal (fls.18-20);
(vii)
recibos no valor de R$ 3.650,00, emitidos por Vilma Lúcia Tenório,
cirurgiã plástica, referentes à honorários médicos (fl.22);
(viii) recibos no valor de R$ 2.500,00, referentes à tratamentos odontológicos
em dependentes (fl.24);
(ix)
recibos no valor de R$ 5.000,00, emitidos por Eliana A. Santos Silva
Pariz, psicóloga, referentes à psicoterapia de dependentes (fls.26-38);
(x)
recibos no valor de R$ 5.000,00, emitidos por Sônia Miranda, dentista,
referentes à tratamentos odontológicos (fl.40);
(xi)
recibos no valor de R$ 3.600,00, emitidos por Gabriela Pupo Carneiro,
fisioterapeuta, referentes a sessões de fisioterapia em dependente (fls.42-60);
(xii)
documento de identificação (fl.62); e
(xiii) DAA – 2004 (fl.64).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Paulo II (SP) proferiu o acórdão no 17-
39.897 - 10a Turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
pelo exame dos documentos de fls. 08/60, verifica-se que nenhum deles
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas;
b)
os referidos documentos foram emitidos sem o endereço dos respectivos
prestadores de serviços, portanto, emitidos em desacordo com o artigo 8°, § 2°,
inciso III da Lei n° 9.250/95;
c)
o impugnante não anexou à impugnação qualquer documento hábil que
comprove o efetivo pagamento das despesas médicas, cuja dedução pleiteia;
d)
os documentos apresentados pelo contribuinte não permitem à autoridade
julgadora concluir pelo direito a dedução, por não estarem em conformidade com
os requisitos formais, disposto no art.8o, II, alínea 'a', e §§ 2o e 3o da Lei
9.250/95;
Inconformado com o v. acórdão no 17-39.897 - 10a Turma da DRJ/SP2, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, que a norma legal não preceitua que o requerente deve apresentar cópias de
cheques, ou qualquer outro tipo de comprovante que não sejam os recibos médicos ou
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000606/2008-86

comprovante que demonstrem os gastos, portanto, o contribuinte teria apresentado todos os
documentos comprobatórios de acordo com o que preceitua o RIR em seu art. 8o, I e II;

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 96/98 (AR 10/06/10,
RV 08/07/10).
Relativamente ao mérito, cabe destacar que a controvérsia reside no
reconhecimento ou não dos comprovantes de deduções com despesas médicas juntados pelo
recorrente.
Consoante entendimento deste Conselho a mera apresentação de recibo ou
declaração profissional não é suficiente, sendo indispensável a vinculação do pagamento à
prestação de serviços. Observe-se:

Ementa(s) - ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2003
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo ou declaração do profissional médico, sem a
vinculação do pagamento e da efetiva prestação de serviços. Havendo dúvidas quanto à
regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da prova.
(13840.000233/2008-28- RECURSO VOLUNTARIO - Data da Sessão
05/12/2019-No
Acórdão
2202-005.838).

Nos termos do inc. III, § 1o do art. 80 do Decreto 3.000/1999, as deduções
limitam-se aos pagamentos especificados e comprovados. Observe-se:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - Aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000606/2008-86

II - Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Ante a legislação supra a comprovação de pagamento é elemento essencial para
que os comprovantes sejam considerados idôneos, sem a qual, a dedução não pode ser admitida.
Os documentos trazidos aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não
trouxeram qualquer comprovação de pagamento dos serviços alegadamente prestados.
Desta forma, diante da insuficiência de material probatório, deve ser mantido o
acórdão a quo.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital